Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR DA EMPRESA CONTRATADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ELUCIDADA PELA PROVA PERICIAL. MULTA CONTRATUAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE AFETAM A FUNCIONALIDADE DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. O procurador da empresa contratada para a empreitada, a quem não se atribui na petição inicial qualquer responsabilidade pelo descumprimento das obrigações convencionadas, é parte ilegítima para a ação intentada pelo dono da obra com vistas à indenização de danos materiais e morais, presente o disposto nos artigos 389 e 624 do Código Civil e no artigo 17 do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõem os artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil, não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal desnecessária e inadequada para a elucidação dos pontos controvertidos da demanda.
III. A ocupação e utilização do imóvel afasta incidência da multa contratual prevista para a hipótese de falta de entrega da obra.
IV. Ocasiona dano moral, porque afeta direitos da personalidade do dono da obra e de seus familiares, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade e funcionalidade da moradia objeto da empreitada, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação do segundo Réu provida.